Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741916-32.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIO DE SOUZA REIS, ISABELLE GOMES PEREIRA SILVA, NICOLAS PAULA CRUZ BENTO, GESSICA EMANUELLA SOARES DE LIMA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO DE SOUZA REIS, ISABELLE GOMES PEREIRA SILVA, NICOLAS PAULA CRUZ BENTO e GÉSSICA EMANUELLA SOARES DE LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 45298890, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso e deu parcial provimento à apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A. Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 45653495) sob o fundamento de que há contradição e obscuridade no v. acórdão. Pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de sanar a obscuridade e a contradição apontadas de maneira a majorar os honorários advocatícios e o quantum de indenização moral arbitrado. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 18:12:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora